Tribunal: TJDFT
Processo: 0700862-62.2017.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-12

Ementa:
DECISÃO ASSOCIAÇÃO DOS PROPEITÁRIOS DO RESIDENCIAL SANTA MONIC – ÁREA RESIDENCIAL UNIFAMILIAR interpôs apelação em face a sentença proferida pelo Juiz da Primeira Vara de Execução de Título Extrajudicial de Brasília que indeferiu a inicial e extinguiu o feito sem resolução do mérito. O apelante comunicou a realização de acordo extrajudicial, bem como o desinteresse no prosseguimento do feito e requereu a desistência do recurso (IDs 35217476 – 35217480). Consoante norma do art. 998, do Código de Processo Civil, a desistência do recurso não está condicionada à concordância do recorrido, razão pela qual não há óbice ao acolhimento do pedido. Ante o exposto, HOMOLOGO O PEDIDO DE DESISTÊNCIA e julgo extinto o presente recurso. Preclusa esta decisão, comunique-se ao juízo de origem e arquivem-se os autos. Intime-se. Brasília-DF, 29 de julho de 2022. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 0601